Tribunal: TJES
Processo: 0011153-19.2015.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0011153-19.2015.8.08.0030

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

RELATOR PARA O ACÓRDÃO: DESEMBARGADOR RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUÍZO DE RETRATAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. DEFENSORIA PÚBLICA. POSSIBILIDADE DE CONDENAÇÃO DO ESTADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA À DEMANDA. HONORÁRIOS INDEVIDOS. ACÓRDÃO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Juízo de Retratação em apelação interposta pelo Estado do Espírito Santo contra sentença que o condenou ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual. A Defensoria atuou como representante de parte vencedora em demanda ajuizada contra o próprio ente estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) a possibilidade de condenação do Estado ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual, após o julgamento do Tema 1.002 pelo STF; (ii) se, à luz do princípio da causalidade, a ausência de resistência do Estado à demanda impede a fixação da verba honorária.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 1.140.005, Tema 1.002 da repercussão geral, fixou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora em demanda contra o ente público ao qual é vinculada, devendo os valores ser destinados ao seu aparelhamento.

4. No entanto, o princípio da causalidade, aplicável ao caso concreto, determina que a parte só deve arcar com os honorários quando dá causa ao ajuizamento da ação. No presente caso, o Estado do Espírito Santo não ofereceu resistência ao pedido autoral, não tendo contestado a demanda, o que afasta a sua condenação ao pagamento de honorários.

5. Precedentes desta e de outras Cortes Estaduais indicam que, na ausência de resistência processual ou administrativa por parte do ente público, não é cabível a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, mesmo após a aplicação do entendimento do STF sobre o Tema 1.002.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Juízo de retratação não exercido. Mantido acórdão que deu provimento ao recurso para afastar a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Tese de julgamento:

1. É possível a condenação de entes públicos ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública, conforme fixado no Tema 1.002 do STF.

2. No entanto, à luz do princípio da causalidade, a ausência de resistência do ente público ao pedido formulado na inicial impede a condenação ao pagamento de honorários sucumbenciais.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 927, III; CPC, art. 85; STF, RE nº 1.140.005 (Tema 1.002); STJ, Súmula nº 421 (cancelada).

Jurisprudência relevante citada:
STF, RE nº 1.140.005, rel. Min. Luís Roberto Barroso, j. 23/06/2023;
TJES, AC 5000250-71.2022.8.08.0003, rel. Des. Raphael Americano Câmara, j. 01/04/2024;
TJES, AC 5000691-52.2022.8.08.0003, rel. Des. Anselmo Laghi Laranja, j. 29/02/2024;
TJ-SP, AC 1002445-26.2018.8.26.0201, rel. Des. Marcos Pimentel Tamassia, j. 19/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, deixar de exercer o juízo negativo de retratação para manter inalterado o acórdão recorrido.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar divergência

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0011153-19.2015.8.08.0030

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO

Eminentes Pares, após analisar o voto proferido pelo douto Relator, respeitosamente,

registro divergência
,
como passo a expor.

Cinge-se a discussão a respeito da possibilidade de condenação do
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da
Defensoria Pública Estadual.

A despeito das razões invocadas, entendo que há, no caso concreto, relevante motivo que impede a condenação do
Estado do Espírito Santo
ao pagamento da verba honorária.

Explico.

Quanto à possibilidade de condenação do Ente Público Estadual ao pagamento de honorários de sucumbência em favor da instituição prestadora de assistência judiciária gratuita a ele vinculada, é fato que questão foi recentemente pacificada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal, mediante julgamento do Leading Case RE n. 1.140.005, em sede de repercussão geral (Tema n. 1.002), que discutia o pagamento de honorários à Defensoria Pública em litígio com o ente público ao qual é vinculada. Nesse sentido, restou fixada, à unanimidade de votos, a seguinte tese, pelo Plenário do STF:

"[...] 1.
É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra;

2.
O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
[...]" (STF, Recurso Extraordinário 114005 - com repercussão geral - Tema 1.002, Relator: Ministro Luís Roberto Barroso, J 23/06/2023).

Houve, inclusive, o cancelamento formal da súmula n. 421 por parte do Superior Tribunal de Justiça.

Via de consequência, em observância ao entendimento firmado pela Corte Suprema, de reprodução obrigatória (art. 927, III, CPC), reitero, no sentido de que
“é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra”
, não mais subsiste o fundamento explicitado na sentença sob exame. Acerca do assunto, inclusive, cito reiterados julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA DEVIDOS PELO ESTADO EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. APLICAÇÃO DO TEMA 1.002, DO STF. JUÍZO DE RETRATAÇÃO EXERCIDO. 1)
Conforme entendido pelo STF, no julgamento do tema 1.002, extraído do RE n. 1.140.005/ RJ, "é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra"
. (TJES. AC 5000250-71.2022.8.08.0003. SEGUNDA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA. DATA 01/04/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. DEFENSORIA PÚBLICA. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS EM DEMANDA CONTRA O ESTADO. POSSIBILIDADE. TEMA 1.002, STF. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal, apreciando o tema nº 1.002, no julgamento do RE 1140005/RJ sob o rito da repercussão geral, fixou tese jurídica no sentido de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra. 2. Neste passo, não obstante o entendimento até então predominante nesta e. 1ª Câmara Cível em sentido contrário, com fundamento na Súmula nº 421, do STJ, entendo que o atual entendimento do STF em sede de repercussão geral deve ser aplicado, sobretudo em razão do seu efeito vinculante e da manifesta superação do enunciado previsto na referida súmula.
3. Não obstante a isso, a aludida tese fixada no tema nº 1.002, do STF, determinou ainda que o valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição.
4. Recurso conhecido e desprovido. (TJES. AC 0009847-44.2017.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA. DATA 20/07/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO QUANTO À FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROL DA DEFENSORIA PÚBLICA – TEMA N.° 1.002 DA REPERCUSSÃO GERAL DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO PROVIDO.
Por ocasião do julgamento do Tema nº 1.002 da Repercussão Geral, o Excelso Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento de que é devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública, quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, os quais deverão ser destinados ao Fundo de Aparelhamento das Defensorias Públicas
. (TJES. AC 5000691-52.2022.8.08.0003. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DES. SUBS. ANSELMO LAGHI LARANJA. DATA 29/02/2024)

Logo, atento ao entendimento vinculante, concluo que é possível que o Estado do Espírito Santo,
em tese
, seja condenado ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública Estadual.

Sucede que, no caso em comento, ainda que não mais subsista o fundamento exarado pelo magistrado de origem na sentença, há outro motivo determinante que impede a fixação da verba honorária no caso concreto.

Compulsando os autos, verifiquei que o Estado do Espírito Santo, além de não apresentar agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a medida liminar, não contestou a demanda, de forma que não ofereceu qualquer resistência ao pedido formulado na inicial.

Ora, como cediço,
a condenação ao pagamento de honorários advocatícios não deve observar apenas o princípio da sucumbência, mas também o princípio da causalidade.

No caso em apreço,
resta evidente que o
Estado do Espírito Santo
não opôs resistência ao pedido autoral, motivo pelo qual, à luz do princípio da causalidade, não se mostra pertinente sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, de acordo com o entendimento jurisprudencial que se observa nas Cortes de Justiça Estaduais:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
– Necessidade de provimento jurisdicional para sua decretação –
Possibilidade de condenação ao pagamento de verbas atinentes ao ônus da sucumbência no caso de oferecimento de resistência administrativa ou processual – Inocorrência no caso dos autos – Reconhecimento do pedido – Aplicação do princípio da causalidade – Exclusão da condenação ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais
– Sentença parcialmente reformada – Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10024452620188260201 SP 1002445-26.2018.8.26.0201, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 19/11/2019, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 19/11/2019)

[...] 1.1. Sentença de procedência dos pedidos autorais sem fixação de honorários. 1.2. Apelo da autora pleiteando a condenação da ré ao pagamento de honorários advocatícios. 2.
Ante do princípio da causalidade é indevida a condenação do requerido em honorários sucumbenciais quando não opôs resistência nem prova de recusa extrajudicial. 2.1. Inexistente a comprovação de que o réu tenha resistido em custear a internação e cirurgia, deverá ser afastada a condenação da ré em honorários sucumbenciais.
3.Apelo improvido. (TJ-DF 20160310204190 DF 0019881-26.2016.8.07.0003, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 22/11/2017, 2ª TURMA CÍVEL, Data de Publicação: Publicado no DJE : 27/11/2017 . Pág.: 221/246)

No mesmo caminhar vem se manifestando este Sodalício, a saber:

APELAÇÃO –
INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA
[...] AUSÊNCIA DE RESISTÊNCIA – INCABÍVEL CONDENAÇÃO AOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA – RECURSO PROVIDO. 1. Ante a celeridade no atendimento da determinação judicial de internação compulsória por parte do Estado, bem como do
reconhecimento do pedido em sede de contestação por parte do apelante, não houve resistência na presente ação. Portanto, incabível que seja o apelante condenado ao pagamento de verbas sucumbenciais.
2. Recurso conhecido e provido. (TJES. AC 0002599-61.2016.8.08.0030. PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL. REL. DESª. SUBS. CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO. DATA 24/03/2023)

Merece registro que a questão posta se trata de uma particularidade do caso concreto, razão pela qual seu exame apenas possui lugar quando não mais se verifica a validade da norma jurídica geral e abstrata (súmula n. 421, STJ) que, à época da prolação da sentença, por si só, já impediria a condenação do Estado ao pagamento da verba honorária, independente do exame do caso particular.

Sendo assim, mesmo que não mais se conceba a impossibilidade de condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais com espeque na tese de confusão patrimonial (súmula n. 421, STJ), na hipótese vertente, por fundamento diverso, dada a ausência de pretensão resistida, deve ser mantido o acórdão que deixou de condenar o Estado ao pagamento da dita verba.

Diante do exposto,
data venia,
inauguro divergência
, e
DEIXO DE EXERCER JUÍZO NEGATIVO DE RETRATAÇÃO
, para, ainda que por fundamento diverso, manter inalterado o acórdão de ID 4983124, o qual conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo
Estado do Espírito Santo
, para reformar a sentença e afastar a condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da
Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

Vitória, 27 de setembro de 2024.

RAPHAEL AMERICANO CAMARA

DESEMBARGADOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 27/09/2024 às 15:33:37, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53423227092024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Ao que se depreende, a apelante interpôs Recurso Especial com fulcro na alínea
a
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal em face do seguinte acórdão desta Segunda Câmara Cível:

APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚM. 421 DO STJ. RECURSO PROVIDO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1)
A Defensoria Pública, embora seja autônoma e independente, é órgão administrativo desprovido de personalidade jurídica, razão pela qual, com fulcro na Súmula nº 421, do Superior Tribunal de Justiça, os honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.

2)
A conclusão adotada pelo Supremo Tribunal Federal no agravo regimental na ação rescisória nº 1937/DF não afasta a aplicação da Súmula nº 421 do Superior Tribunal de Justiça, na medida em aquele julgado não ostenta força vinculante. Precedentes do TJES.

3)
Desse modo, quando o Estado do Espírito Santo sucumbe em demandas patrocinadas pela Defensoria Pública, decerto não ser cabível a condenação ao pagamento de honorários.

4) Recurso provido
.

5) Tese vencida:
Demonstrada a competência estadual para fornecimento do tratamento, não é juridicamente possível a condenação do município ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.

Conforme consta do voto condutor do acórdão recorrido, o Superior Tribunal de Justiça, à época do julgamento, por meio do enunciado da Súmula n° 421 firmada o entendimento de que
“o
s honorários advocatícios não são devidos à Defensoria Pública quando ela atua contra a pessoa jurídica de direito público à qual pertença.”

Sem embargo, no julgamento do Recurso Extraordinário nº 114005, submetido à sistemática da repercussão geral
(
T
ema 1.0
02
)
, o STF fixara as seguintes teses:

“
1.

É devido o pagamento de honorários sucumbenciais à Defensoria Pública
,
quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra
;

2.

O valor recebido a título de honorários sucumbenciais deve ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento das Defensorias Públicas, vedado o seu rateio entre os membros da instituição
”. Tudo nos termos do voto do Relator Min. Luís Roberto Barroso. Plenário, Sessão Virtual de 16.6.2023 a 23.6.2023. (
g.n
.)

Na ocasião do julgamento, restou salientado pelo eminente Ministro Relator Luís Roberto Barroso o papel institucional da Defensoria e sua autonomia, a importância para o regime democrático, a extensão das garantias da unidade, da indivisibilidade e da independência funcional asseguradas à magistratura (EC 80/2014), o
deficit
de defensores públicos, os problemas de estruturação dos órgãos e o desfavorecimento da instituição na escolha das prioridades orçamentárias.

Relativamente à já conhecida tese de confusão patrimonial entre credor e devedor, a superação do prefalado entendimento fundamentou-se na atual ótica da doutrina da separação dos poderes, nos seguintes moldes:

“No entanto, com as reformas trazidas pelas Emendas Constitucionais nos 45/2004, 74/2013 e 80/2014, que, como visto, atribuíram autonomia funcional, administrativa e financeira às Defensorias dos Estados e da União, esse argumento encontra-se superado. As Defensorias Públicas deixaram de ser consideradas órgãos da administração direta, tornando-se instituições públicas permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado. Assim,
não devem mais ser vistas como um órgão auxiliar do governo, mas como órgãos constitucionais independentes, sem subordinação ao Poder Executivo.

Com efeito, nos desenhos constitucionais modernos,
a tradicional separação de poderes em Legislativo, Judiciário e Executivo parece ser insuficiente para explicar toda a complexidade de funções exercidas pelo Estado. Existem novas formas institucionais que não podem ser categorizadas como integrantes de um desses poderes. Nesse cenário, instituições como o Ministério Público e a Defensoria Pública qualificam-se como órgãos constitucionalmente autônomos, que não fazem parte da estrutura clássica dos poderes estatais.

Ademais,
a subordinação do órgão ao Poder Executivo mostra-se incompatível com suas atribuições institucionais, que muitas vezes colocam a Defensoria, em defesa jurídica da população socialmente vulnerável, em posição contrária aos Governos Federal e Estaduais. Sua missão constitucional é, justamente, a de exercer o controle das funções estatais, neutralizando o abuso e a arbitrariedade
, sendo imprescindível que possua a necessária autonomia em relação aos demais poderes do estado, evitando-se pressões indiretas e retaliações orçamentárias”
1
.

E, de acordo com a iterativa jurisprudência do Tribunal da Cidadania, seguindo orientação do Pretório Excelso, “
é desnecessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em sede de recurso repetitivo ou de repercussão geral
” (AgInt no REsp n. 1.645.165/PB, Primeira Turma, julgado em 25/10/2021, DJe de 24/11/2021).

É de se conferir:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO DA PORTARIA CONCESSIVA DE ANISTIA A MILITAR, EX-CABO DA AERONÁUTICA. PORTARIA 1.104/GM-3/1964. DECADÊNCIA AFASTADA. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DA UNIÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, FIRMADO SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 839. RE 817.338/DF. APLICAÇÃO IMEDIATA. DESNECESSIDADE DE TRÂNSITO EM JULGADO. PRECEDENTES DO STJ E DO STF. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. [...] VI.
Nos termos da jurisprudência desta Corte, "não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação do paradigma firmado em recurso repetitivo ou com repercussão geral. Precedentes" (STJ, AgInt no PUIL 1.494/RS, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 09/09/2020). No mesmo sentido: STJ, AgInt nos EDv nos EREsp 1.694.357/CE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 04/08/2020; AgInt no AgInt no REsp 1.753.132/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, DJe de 02/09/2020; AgInt no AREsp 1.026.324/RJ, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 31/08/2020; AgInt nos EDcl nos EREsp 1.398.395/SC, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 20/09/2016. Em hipóteses idênticas à dos presentes autos, os seguintes julgados: STJ, AgInt no AREsp 1.620.516/PR, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, DJe de 14/05/2020; REsp 1.825.159/PE, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/12/2019
. [...] (AgInt no AREsp n. 2.047.588/DF, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SEGURO HABITACIONAL. APLICAÇÃO DE TESE FIRMADA EM JULGAMENTO COM REPERCUSSÃO GERAL NÃO TRANSITADA EM JULGADO. REVISÃO DE ELEMENTOS DE FATO. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DISPOSITIVO DE LEI FEDERAL VIOLADO. SÚMULA 284/STF. 1.
Esta Corte Superior entende que não é necessário aguardar o trânsito em julgado para a aplicação de precedente firmado em recurso repetitivo ou em repercussão geral. Precedentes.
[...] (AgInt no AREsp n. 641.084/PR, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Dessarte, a teor do inciso III do art. 927 c/c inciso II do art. 928 do CPC, deve-se adotar, de imediato, a orientação vinculante do STF.

Por conseguinte,
in casu
, cabível a condenação do
Estado

do Espírito Santo
ao pagamento de honorários à Defensoria Pública,
devendo o
montante
recebido ser
destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição
.

Entretanto, a verba sucumbencial deve ser arbitrada com moderação,
a despeito do valor da causa indicado ser elevado (R$
10
0.0
00,00
).

Como se sabe, no julgamento do Tema 1.076, a Corte Especial do STJ fixou o entendimento de que o § 2º do art. 85 do CPC constitui regra geral obrigatória, isto é, os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da condenação ou do proveito econômico ou, não sendo possível identificá-lo, sobre o valor da causa, restringindo-se o comando excepcional do § 8º do art. 85 (juízo de equidade) às causas em que for inestimável ou irrisório o ganho ou, ainda, em que o valor da causa for demais diminuto.

Nada obstante,
o caso
em exame
não se
enquadra
nos parâmetros de incidência do destacado precedente qualificado
.

Vale relembrar que o diploma processual, assentado no princípio da isonomia e da segurança jurídica, estabeleceu a verticalização dos precedentes qualificados, sendo dever dos Tribunais e Juízes observá-los ou justificar a razão de não os seguir, sob pena de nulidade (art. 927 c/c inciso VI do §1º do art. 489 do CPC).

Conforme leciona Daniel Amorim Assumpção Neves,
“
a eficácia vinculante dos precedentes poderá ser afastada, desde que o juiz a justifique na distinção do caso concreto com aqueles que levaram o tribunal a editar súmula ou criar precedente (distinguishing), o que, naturalmente, só será visível se o juiz fizer a comparação analítica entre o caso concreto e a súmula ou precedente, justificando porque o caso concreto, em razão de determinada situação, não pode ser decidido por eles
.”
(Manual de direito processual civil - Volume único. 11ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2019, pág. 192).

A disciplina do
distinguishing
consta dos seguintes dispositivos da lei processual, a saber:

Art. 489. São elementos essenciais da sentença:

[...]

§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja
ela interlocutória, sentença ou acórdão, que: [...]

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou
precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de
distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

Art. 927. Os juízes e os tribunais observarão:

I - as decisões do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado
de constitucionalidade;

II - os enunciados de súmula vinculante;

III - os acórdãos em incidente de assunção de competência ou de
resolução de demandas repetitivas e em julgamento de recursos
extraordinário e especial repetitivos;

IV - os enunciados das súmulas do Supremo Tribunal Federal em
matéria constitucional e do Superior Tribunal de Justiça em matéria
infraconstitucional;

V - a orientação do plenário ou do órgão especial aos quais estiverem
vinculados.

Nessa conjuntura, é necessário trazer à tona os pontos de distinção da hipótese dos autos em relação ao sobredito entendimento firmado no Tema 1.076.

As peculiaridades do caso demonstram que o arbitramento dos honorários sucumbenciais vinculados a percentual do valor da causa gerará ao Estado sucumbente condenação desproporcional e injusta.

É preciso levar em consideração que, embora os Temas 1.002, do STF, e 1.076, do STJ, tratem da fixação dos honorários sucumbenciais, as interpretações levadas a efeito pelos precedentes vinculantes, a partir das normas aplicáveis à espécie, não se confundem, porquanto ostentam motivações e beneficiários diferentes.

Com efeito, está claro que o STJ, por meio de interpretação literal, buscou prestigiar a figura do advogado, enquanto figura indispensável à administração da Justiça por comando constitucional (CF 133), e reduzir margem de subjetivismo na fixação da rubrica.

Por sua vez, a Suprema Corte, numa perspectiva completamente diversa, já que restrita à constitucionalidade da fixação de honorários em favor da Defensoria nas causas envolvendo o ente público que integra, visou expressamente a aparelhar a instituição por meio da recomposição do fundo próprio.

Até se justificaria a aplicação do Tema 1.076 à hipótese caso a Defensoria do Estado do Espírito Santo realmente se encontrasse desestruturada administrativamente e, sobretudo, financeiramente. Todavia, esse não é o caso.

Como tem salientado o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy em julgamentos relacionados ao tema, o Fundo de Aparelhamento da Defensoria Pública do Estado do Espírito Santo– FADESPES recebe, por força da LC Estadual nº 105/1997, recursos substanciais, haja vista a destinação de 5% (cinco por cento) do valor dos emolumentos incidentes sobre todos os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro.

Ademais, adverte o douto magistrado:
“A título de esclarecimento, conforme a Lei Complementar no 595/201, que criou a taxa defiscalização sobre os atos praticados pelos Serviços Notariais e de Registro, 10% (dez por cento) dos mesmos valores são destinados ao Fundo Especial do Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo – FUNEPJ, o que significa que à Defensoria Pública é destinado um valor proporcional à metade daquilo que é designado ao Poder Judiciário do Estado do Espírito Santo, que tem estrutura amplamente maior do que àquele órgão.”

Nesse panorama,
feita a necessária distinção, os honorários de sucumbência devem ser arbitrados, por equidade, em R$ 50
0
,0
0
0 (
quinhentos
reais), com base na pequena complexidade da causa e
em consideração à expressiva quantidade de demandas da mesma natureza tramitando no Judiciário Capixaba
.

V
a
le ressaltar que o
Supremo Tribunal Federal, em mais de uma oportunidade, já
exarou o entendimento
de que os critérios do
§2° do
art. 85 do CPC admitem relativização quando gerar em desfavor do sucumbente condenação desproporcional e injusta:

Direito Processual Civil. Embargos de declaração em ação cível originária. Honorários advocatícios. 1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que julgou parcialmente procedente o pedido com fixação de honorários em percentual sobre o valor da causa. 2.
Fixação dos honorários que gera à parte sucumbente condenação desproporcional e injusta. Processo que tratou de questão exclusivamente de direito. 3. Revisão do valor dos honorários para arbitrá-los por equidade, conforme art. 85, § 8º, do CPC. Precedentes.
4. Embargos de declaração parcialmente providos para fixar os honorários advocatícios por apreciação equitativa. (ACO n. 2988 ED, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 21/2/2022, DJe-046 10/3/2022, PUBLIC 11/3/2022
)

Terceiro agravo regimental em ação cível originária. Direito tributário. Discussão quanto ao regime de recolhimento do PIS/COFINS devido por sociedade de economia mista abarcada pela imunidade tributária recíproca. Ausência de questão constitucional e de conflito federativo atrativo da competência originária da Corte. Possibilidade de arbitramento de honorários advocatícios (art. 85, § 8º, do CPC). 1. A questão referente à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guarda feição constitucional e não pode atrair a competência do STF, tendo em vista a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. Nesse sentido: ACO nº 2.243/DF-AgRsegundo, Tribunal Pleno, DJe de 27/5/16.
2. A condenação em honorários mediante a aplicação do percentual legal mínimo (art. 85, § 3º, do CPC) sobre o elevado valor atribuído à presente causa resultaria em quantia desproporcional e injusta, não condizente com a relativa baixa complexidade da demanda, destacando-se, ademais, que figuram como partes sociedade de economia mista prestadora de serviço público essencial, sujeita à imunidade tributária recíproca, e estado membro. Possibilidade de invocação do art. 85, § 8º, do CPC para se arbitrarem honorários advocatícios por apreciação equitativa. Nessa direção: RE nº 1.334.614/DF-ED, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 20/9/19; ACO nº 3.039/DF-ED, Rel. Min. Luiz Fux, DJe de 12/3/20; ACO nº 2.304/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 1º/12/17.
3. Agravo regimental não provido. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, § 11, do CPC). (ACO n. 3254 AgR-terceiro, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 2/3/2022, DJe-053 18/3/2022, PUBLIC 21/3/2022)

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no inciso V do

art. 932 do CPC,
conhe
ço

do recurso
e a
ele

nego
provimento
para
, aplicando o
T
ema 1.002 do STF,
restabelecer a condenação d
o
Estado do Espírito Santo
ao pagamento de
honorários advocatícios
em favor da Defensoria Pública Estadual,
os quai
s
devem ser
arbitrados
em
R$ 500,00
.

É como voto.

1
Disponível em: https://sistemas.stf.jus.br/repgeral/votacao?texto=5808728

VOTO-VISTA

Eminentes pares,

Vieram-me os autos para composição de quórum ampliado, na forma do art. 942, do CPC, tendo, assim, me debruçado sobre a questão afeta à condenação do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ao pagamento de honorários sucumbenciais em favor da
DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL -
controvérsia reavivada por força de juízo de retratação suscitado pela Vice-Presidência, na forma do art. 1.030, II, do CPC.

Pois bem.

Após análise circunstanciada dos fatos e fundamentos jurídicos atinentes à controvérsia, rogando vênia ao Eminente Relator, acompanho

o Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, por reconhecer, à luz do princípio da
causalidade
, que
a ausência de resistência por parte do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (fl. 105) afasta a possibilidade de sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais
, conforme remansosa jurisprudência desta c. Câmara (APELAÇÃO CÍVEL, 5000194-72.2021.8.08.0003, Magistrado: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, Órgão julgador: 2a Câmara Cível, Data: 14/Jun/2024).

Compreendo que tal fato,
por si só
-
ou seja, independentemente da reorientação jurisprudencial procedida no âmbito dos Tribunais Superiores sob o Tema nº 1.002 -
impede que se reestabeleça a condenação do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO tal qual estabelecida na r. sentença.

Do exposto,
ACOMPANHO

o Eminente Desembargador RAPHAEL AMERICANO CÂMARA, para, em juízo
negativo
de retratação, manter inalterado o acórdão de id. 4983124, o qual conheceu e deu provimento ao apelo interposto pelo Estado do Espírito Santo, afastando sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública Estadual.

É como voto.

HELOISA CARIELLO

Desembargadora

APELAÇÃO CÍVEL
Nº 0011153-19.2015.8.08.0030

APELANTE
:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

APELAD
A
: DEFENSORIA P
Ú
BLICA DO ESTADO DO ESP
Í
RITO SANTO

RELATOR: DES. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

VOTO VISTA

Apenas para rememorar, trata-se de reanálise do acórdão constante
no id.
4983124, considerando a decisão proferida pelo eminente Vice-Presidente (
id. 8113678
), que determinou a remessa dos autos à egrégia Segunda Câmara Cível para exame quanto à pertinência do juízo de retratação, na forma do art. 1.030,
II
, do Código de Processo Civil.

Denota-se dos autos que este Colegiado, em julgamento realizado no dia
17
/0
5
/202
3
, conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, para reformar a sentença, reconhecendo a impossibilidade de condenação do Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, com fulcro no verbete sumular n. 421 do Superior Tribunal de Justiça.

O
eminente Relator,
exercendo juízo positivo de retratação, reconheceu ser
“cabível a condenação do Estado do Espírito Santo ao pagamento de honorários à Defensoria Pública, devendo o montante recebido ser destinado, exclusivamente, ao aparelhamento da instituição
”,
e
m razão da tese vinculante firmada no tema 1.002, pelo excelso STF
.

Na sequência, o culto Desembargador Raphael Americano Câmara inaugurou divergência para manter
incólume
, por fundamento diverso, o acórdão
em reexame.

Pontuou Sua Excelência
outro motivo que impede a fixação da verba honorária,
na medida em que
o Estado do Espírito Santo não deu causa ao ajuizamento da demanda.

Ressaltou que
“o Estado do Espírito Santo, além de não apresentar agravo de instrumento em face da decisão que concedeu a medida liminar, não contestou a demanda, de forma que não ofereceu qualquer resistência ao pedido formulado na inicial”,
concluindo que
“à luz do princípio da causalidade, não se mostra pertinente sua condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais”
.

Com efeito,
colho dos autos que o Ente Estadual, de fato, conforme expôs no seu rcurso de apelação, não deu causa ao ajuizamento da demanda, sequer contestando ou recorrendo acerca do mérito, motivo pelo qual não tenho dúvida em acompanhar a divergência inaugurada.

Pelo exposto, concluo por exercer juízo negativo de retratação, mantendo inalterado o acórdão id. 4983124, nos termos do voto divergente.

É como voto.